Tribunal: STF
Processo: RE 592912
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-09-24
Data de publicação: 2015-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. A viabilidade dos embargos de divergência pressupõe haver, entre os acórdãos cotejados, identidade temática analiticamente demonstrada na peça recursal.